Tribunal: TJES
Processo: 5002688-79.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002688-79.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: DAIR GOMES COELHO
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2688-79
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: DAIR GOMES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão reproduzida no ID 2374584 que, nos autos da “ação de anulação de débito c/c reparação de danos” contra si ajuizada por
DAIR GOMES COELHO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado,
“
[...]
para determinar ao requerido BANCO BMG S/A que, no prazo de 05 (cinco) dias (i) proceda a exibição de todos os contratos firmados com a parte requerente (DAIR GOMES COELHO - CPF: 071.322.327-89); (ii) promova a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, estes a título do empréstimo consignado. Em caso de descumprimento da medida, será aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar da intimação desta”.

Em suas razões (ID 2374593), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a recorrida
“
anuiu a contratação de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, onde consta de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara, todas as características do referido cartão”
; (ii) não existe ilegalidade na conduta praticada pelo agravante; (iii) é impossível o cumprimento imediato da decisão objurgada, pois depende do órgão pagador para suspender os descontos; (iv) o valor da multa diária e incompatível com a obrigação pretendida pela recorrida; e (v) há necessidade de alteração da periodicidade da multa fixada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para o
“[...]
fim de determinar a suspensão da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão Agravada ou, ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso”
.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem. Subsidiariamente,
“[...]
requer se digne esse e. tribunal, diante das razões expostas no presente recurso, a adequar tanto o valor da multa fixada, quanto sua periodicidade [...]”
.

No ID 2458129, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 3393027.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 17 de outubro de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2688-79
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: DAIR GOMES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão reproduzida no ID 2374584 que, nos autos da “ação de anulação de débito c/c reparação de danos” contra si ajuizada por
DAIR GOMES COELHO
,
deferiu o pedido de tutela de urgência formulado,
“
[...]
para determinar ao requerido BANCO BMG S/A que, no prazo de 05 (cinco) dias (i) proceda a exibição de todos os contratos firmados com a parte requerente (DAIR GOMES COELHO - CPF: 071.322.327-89); (ii) promova a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora, estes a título do empréstimo consignado. Em caso de descumprimento da medida, será aplicada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) a contar da intimação desta”.

Em suas razões (ID 2374593), o recorrente pugna pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que (i) a recorrida
“
anuiu a contratação de Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento, onde consta de forma expressa a contratação de cartão de crédito consignado, assim como, de forma clara, todas as características do referido cartão”
; (ii) não existe ilegalidade na conduta praticada pelo agravante; (iii) é impossível o cumprimento imediato da decisão objurgada, pois depende do órgão pagador para suspender os descontos; (iv) o valor da multa diária e incompatível com a obrigação pretendida pela recorrida; e (v) há necessidade de alteração da periodicidade da multa fixada.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal para o
“[...]
fim de determinar a suspensão da multa arbitrada em caso de descumprimento da decisão Agravada ou, ao menos que essa seja aplicada por ato de descumprimento, por eventual desconto indevido, até o julgamento final deste recurso”
.

No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem. Subsidiariamente,
“[...]
requer se digne esse e. tribunal, diante das razões expostas no presente recurso, a adequar tanto o valor da multa fixada, quanto sua periodicidade [...]”
.

No ID 2458129, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Embora intimado, o agravado deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, conforme certidão exarada no ID 3393027.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Trata-se, na origem, de
“
ação de anulação de débito c/c reparação de danos”
ajuizada por
DAIR GOMES COELHO
em face de
BANCO BMG S/A
, na qual a parte autora alega que é aposentada e recebe benefício previdenciário.

Contudo, aduz que foi surpresada quando tirou um extrato de sua conta bancária, onde constava créditos de empréstimos consignados.

Esclarece, ainda, a requerente, que, em contato com o requerido, obteve informação que foram realizados 4 (quatro) empréstimos consignados em seu nome, contudo, desconhece as referidas quantias, além do que, em meados de novembro/2019, a empresa requerida teria entrado em contato informando sobre a entrega de um cartão de crédito, e que para ser realizado a entrega deste cartão, deveria assinar o contrato.

Aduz que o contrato que teria sido por ela assinado foi referente ao empréstimo no valor de R$ 60,16 (sessenta reais e dezesseis centavos), ao passo que não reconhece o pacto cujo valor realizado fora de R$ 417,84 (quatrocentos e dezessete reais e oitenta e quatro centavos).

Afirma que identificou o total de R$ 10.292,76 (dez mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e seis centavos), descontados do seu benefício junto ao INSS.

Por alegar desconhecer a contratação das referidas quantias, realizou reclamação junto ao site “consumidor.gov” e tentou entrar em contato com a requerida para resolução do problema, contudo, sem êxito.

Por tais razões, ajuizou a demanda de origem requerendo a concessão de tutela provisória para que (i) seja determinando que o réu colacione aos autos todos os contratos de empréstimos supostamente assinado pela autora, para as devidas apurações cíveis e posteriores apurações criminais que o caso comporta; e (ii) seja intimado o banco requerido para que suspenda os descontos mensais no benefício da autora, sob pena de multa diária.

Ao receber a inicial, a Magistrada
a quo
deferiu a liminar, nos moldes acima delineados.

Foi em face desse pronunciamento, como dito, que o recorrente interpôs o presente recurso.

Pois bem.

Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, ressalto que, ao contrário do que sustentado pelo recorrente, vislumbro a verossimilhança nas alegações deduzidas pela recorrida, havendo probabilidade do direito invocado, o que é suficiente para afastar a tese sustentada pelo agravante de inexistência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isto porque, no caso sob exame, há presunção de vulnerabilidade do consumidor, em razão da incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários de adesão, conforme entendimento consolidado pelo C. STJ na Súmula de nº 297
(“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”).

Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

In casu,
diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

Ademais, verifico o perigo da demora em sentido inverso, tendo em vista que os descontos efetuados no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Sobre o tema em apreço, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça envolvendo esse mesmo agravante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em virtude da natureza precária do decisum recorrido, o pronunciamento desta Corte deve, por ora, restringir-se à averiguação dos pressupostos processuais que autorizam o deferimento da tutela de urgência perseguida na origem, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, sob pena de indesejável supressão de instância.
2. As alegações autorais afiguram-se, na espécie, verossímeis, posto ser comum na prática forense a constatação de fraudes ou erros cometidos por instituições financeiras na concessão e cobrança de empréstimos consignados, ainda mais em favor de pessoa idosa, como no caso em apreço. 3. O perigo da demora, ademais, é mais grave para a consumidora recorrida do que para o banco recorrente, que ostenta inequívoca superioridade econômica e, por conseguinte, maior resiliência para suportar os efeitos deletérios do tempo.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 013199000822, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 08/10/2020)

O agravante se insurge, ainda, contra o valor da multa diária fixada pelo juízo de primeiro grau, em caso de descumprimento de sua decisão, por entender que foi prevista de forma desproporcional.

O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

No caso dos autos, diante do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
- R$ 500,00 (quinhentos) -, deve ser mantido, como forma de inibir o descumprimento da decisão, sem que, por outro lado, venha a causar enriquecimento sem causa por parte da agravada.

Ademais, muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, penso ser mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

Denota-se, ainda, tal como pleiteado pelo recorrente, que o valor a título de multa

diária fora arbitrado sem que houvesse qualquer limite de teto máximo para a sua cobrança.

Ora, a multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 461, § 4º, DO CPC. ASTREINTES FIXADAS EM HARMONIA COM A SITUAÇÃO FÁTICA DA CAUSA. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE ATENDIDOS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em princípio, o valor das astreintes não pode ser revisto em sede de recurso especial, em face do óbice da Súmula 7/STJ.
Contudo, em situações excepcionais, nas quais o exagero na fixação configura desrespeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a jurisprudência deste Tribunal afasta a vedação da Súmula 7/STJ para reduzir e adequar a multa diária.
No caso, o valor da multa, por si só, não se mostra elevado.
2. Como se vislumbra da fundamentação do julgado recorrido, cabe fixar um teto máximo para a cobrança da multa, pois o total devido a esse título não deve se distanciar do valor da obrigação principal. Precedentes
. 4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 976.921/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 16/03/2017)

Nesta senda, por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor total do suposto contrato assinado pela recorrida, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

Por outro lado, tendo os aludidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não há razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que, em caso de descumprimento da decisão, será ela mensal, ou seja, com a realização de efetivo desconto no benefício previdenciário da agravada.

Nesta perspectiva, válidas as palavras do doutrinador Fredie Didier Jr., segundo o qual
“
Apesar de ser muito comum a utilização da multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode ser
.”
E mais,
“[...]
a multa também pode ser horária, semanal, mensal anual ou até mesmo fixa. O caso concreto é que vai dizer
. Basta pensar num exemplo: há um carnaval fora de época marcada para um determinado dia e a associação de moradores do bairro onde o evento vai ser realizado entra com uma ação para impedir que a festa ocorra; consegue uma liminar na véspera da festa; de que adianta, nesse caso, multa diária para convencer o organizador a não realizar a festa?“
(DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil execução. Salvador: juspodivm, 2011, p 449).

Aliás, sobre tal ponto, cito os seguintes julgados, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS. CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ASTREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - O recorrente não fez colacionar prova mínima relativa à negociação bancária que afirma, motivo pelo qual, não encontrou-se respaldo jurídico a sustentar a pretensa suspensão do decisum a quo no que concerne aos descontos bancários realizados mensalmente na conta da recorrida. II Trata-se a astreinte de medida utilizada para forçar o devedor a cumprir com sua obrigação, não possuindo a finalidade de indenizar a parte adversa ou mesmo sancionar a parte devedora. III Prevê o artigo 537, § 1º, inciso, do CPC que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. I
V - Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal)
. V Entendeu-se que desta forma a finalidade da aludida sanção restou atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, atendendo-se as especificidades do caso concreto. VI Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

_____________________

FIXAÇÃO DE MULTA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. REMESSA À AUTORA DE COBRANÇAS APÓS A INTIMAÇÃO PESSOAL DA CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 410 DO STJ.
REDUÇÃO DA MULTA, DEVENDO ESTA SER APLICADA POR EVENTO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DE MULTA DIÁRIA QUANDO A PERIODICIDADE DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA É MENSAL
. MULTA DO ART. 523 DO CPC SOBRE O VALOR DAS ATREINTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJRS; Recurso Cível Nº 71007581960, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em 05/12/2018)

Por fim, a alegação do agravante de que compete ao juízo expedir ofício ao órgão pagador da agravada (terceiro que sequer faz parte da lide) para que este suspenda os descontos não tem o menor fundamento, já que tais descontos são originados da relação estabelecida com a assinatura do(s) contrato(s) firmado(s) entre os litigantes, cabendo ao réu, ora agravante, diligenciar ao órgão pagador da autora, assim como efetuou para dar início ao cumprimento do(s) contrato(s) de financiamento(s).

Ademais, tal pleito deveria ter sido direcionado ao magistrado de origem, sendo inviável sua apreciação por este Tribunal
ad quem
, sob pena de supressão de instância.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para limitar as astreintes no valor máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e determinar que a incidência da multa arbitrada pelo juízo primevo ocorra a cada evento de desconto indevido em prejuízo da parte agravada, ou seja, tenha sua periodicidade mensal e não diária.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
2688-79
.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO BMG S/A

AGRAVADA: DAIR GOMES COELHO

RELATOR: DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO
DE
ANULAÇÃO DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– USO DE FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO – DESCONTOS NA CONTA DA PARTE AUTORA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MANTIDO – MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – IMPOSSIBILIDADE –
TETO MÁXIMO – VALOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL -
PERIODICIDADE MENSAL -POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Tratando-se de fato do serviço, apesar de caber ao consumidor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, impõe-se ao banco agravante, fornecedor dos serviços, comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço, consoante o artigo 14 do CDC.

2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial nº 1199782/PR, submetido à Sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a tese jurídica de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - Recurso Repetitivo - REsp 1199782/PR, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011).

3. No mesmo sentido encontra-se a Súmula 479 do c. STJ:
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

4. Diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrente comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço.

5. O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira.

6. O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra.

7. Muito embora reconheça a possibilidade da revisão do seu valor, é mais adequado avaliar a possibilidade de sua redução após todo o transcurso da demanda, sob pena de facultar ao requerido a oportunidade de ponderar os custos e benefícios decorrentes do descumprimento da ordem judicial.

8. A multa imposta para descumprimento da decisão judicial tem caráter precário e inibitório, emprestando, assim, efetividade ao processo, razão pela qual deve ser fixada em valor que atenda ao princípio da proporcionalidade e ao da razoabilidade, de modo a coagir o devedor a cumprir a ordem judicial e sem implicar em enriquecimento injusto da parte adversa.

9. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, tem assentado o entendimento no sentido de que o teto máximo para a cobrança da multa,
a priori
, não deve se distanciar do valor da obrigação principal, em homenagem aos referidos princípios.

10. Por não vislumbrar na decisão objurgada qualquer limite ao
quantum
da multa, parece-me que o montante máximo de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a princípio e sem prejuízo de uma maior análise a depender das circunstâncias do caso concreto, encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo levado em consideração a relevância do bem jurídico em litígio e o valor total do suposto contrato assinado pelo recorrido, além de possibilitar um impacto econômico ao obrigado, de forma a compeli-lo ao cumprimento da ordem judicial, sob pena de tornar inócuo o instituto jurídico.

11. Segundo a jurisprudência deste Egrégio Tribunal
“Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês na conta bancária da recorrida, não vislumbrou-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal).”
(Classe: Agravo de Instrumento, 011189003855, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/07/2019, Data da Publicação no Diário: 24/07/2019)

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.